Tribunal: STF
Processo: AI 402415
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ

CONSTITUIÇÃO.
               I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza  a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
 infraconstitucionais.
              II. - Alegação de ofensa  ao devido processo legal: C.F.
, art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta
 seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
            III. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
 não, de violação ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à  coisa julgada,
 situa-se no campo
infraconstitucional.
           IV. - Agravo não provido.